Tribunal: STF
Processo: HC 217662
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 753.488, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas —requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 753.488, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o “paciente que é IDOSO COM 60 ANOS, E PADECE DE INÚMERAS DOENÇAS, ESTANDO CEGO DE UM OLHO E PARCIALMENTE CEGO DO OUTRO”. Alega, ainda, que o acionante é “PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, tem INSUFICIÊNCIA DO CONTROLE GLICÊMICO, e foram identificadas FERIDAS PERIUNGUEAIS LOCALIZADAS NOS HÁLUZ DIREITO E ESQUERTO”.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que a “unidade prisional onde encontra o paciente, atestou em relatório, questões sérias relacionadas a sua saúde, tais como:



–     O paciente apresenta nos últimos meses complicações com a Diabetes.



–     O paciente apresenta descompensação frequente da glicemia, com picos hiperglicêmicos diários.



–     A unidade prisional não dispõe de médico clínico geral para acompanhamento e controle da doença devido a perda progressiva da visão.



–     O paciente tem catarata total em olho direito. 



–     O paciente tem catarata leve em olho esquerdo. 



–     O olho direito já esta inviável (cego). 



–     Não é possível envio de relatório médico no momento, pois a unidade prisional não possui clínico geral.



–     Não é possível fornecer informações mais aprofundadas acerca das questões oftalmológicas, pois não temos acesso ao prontuário do centro de consultas.”



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida ao acionante a “PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA”.



7. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, solicitou informações ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, especialmente sobre “(i) o estado atual de saúde do Paciente; (ii) se recebe o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional; (iii) se há ações mitigadoras/preventivas adotadas para resguardo da saúde do Paciente na unidade prisional”.



8. Na Petição n. 54763/2022, a defesa reitera o pedido de “PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, TENDO EM VISTA A CEGUEIRA DO PACIENTE”.



9. Após o recebimento das informações solicitadas ao Juízo da execução, a Ministra Rosa Weber não enxergou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando a remessa dos autos ao meu gabinete.



10. Decido.



11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



13. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual:



    “(...) verifica-se que no caso dos autos não se encontram presentes os requisitos à concessão da prisão domiciliar. 



    Primeiro porque o reeducando se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, não se enquadrando no disposto em lei. 



    Ademais, dos documentos juntados aos autos pela defesa técnica, não se verifica a impossibilidade de fornecimento de tratamento ao sentenciado em cárcere, a justificar a concessão do benefício pleiteado. 



    A propósito, tem-se que o laudo acostado no seq. 119.1 do feito de origem apenas elenca as morbidades que o paciente possui, sem concluir pela impossibilidade de sua permanência na unidade prisional.”



14. Por fim, para dissentir das conclusões das instâncias de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator